Tribunal: TJSP
Processo: 1500580-87.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.

I- CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração defensivos opostos contra v. aresto que negou provimento à apelação defensiva, sob fundamento de existência omissões a serem sanadas, bem como para fins de prequestionamento.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.

I- CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração defensivos opostos contra v. aresto que negou provimento à apelação defensiva, sob fundamento de existência omissões a serem sanadas, bem como para fins de prequestionamento.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões a serem enfrentadas:
I) possibilidade de reexame do mérito mediante embargos declaratórios; e (II) necessidade de prequestionamento para eventuais recursos aos Colendos Tribunais Superiores.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Diante da inexistência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, verifica-se uma tentativa defensiva de desvirtuamento da função jurídica, com reanálise do mérito recursal, em flagrante violação ao art. 619, do Código de Processo Penal;
4. Havendo pronunciamento explícito sobre as questões suscitadas nas razões e contrarrazões recursais, reputa-se devidamente prequestionada toda a matéria impugnada.

IV- DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos Declaratórios defensivos a que se rejeitam.